Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702251-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0707212-10.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL-ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas e destinadas ao uso e consumo da impetrante, até a decisão final nos autos. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, verifica-se que o feito principal fora sentenciado. Ademais, registro que o pedido de concessão de antecipação de tutela já foi apreciado, restando incabível a análise do novo pedido no mesmo sentido realizado pela agravante no ID 23995258. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do presente recurso, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de março de 2021 12:52:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador